Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. IMÓVEL PRÓXIMO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS. DANOS ESTRUTURAIS. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL A CARGO DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não há falar em caráter protelatório do recurso, se este visa à reapreciação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em razão de supostas modificações de fato posteriores ao deferimento da tutela provisória. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
3. Isso porque ressai dos autos, neste momento, a existência de fissuras generalizadas em vários pontos da moradia da recorrida, que teriam ocorrido em razão do tráfego de máquinas de grande porte nas proximidades de sua residência, ocasionado constante vibração no terreno.
4. Diante dos elementos probatórios apresentados até então aos autos, sobretudo da demonstração, neste momento processual, de relevante comprometimento da estrutura da residência da agravada, imóvel este que estaria interditado em nível de urgência, verifica-se a subsistência, até ulterior e mais aprofundada atividade cognitiva, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autoriza a manutenção da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, que determinou à ré, ora recorrente, a obrigação de depositar mensalmente valor, em benefício da recorrida, a título de aluguel.
5. Além disso, é cediço que a simples alegação abstrata de dificuldades financeiras, sem a concreta demonstração de que a recorrente não possui numerário para fazer frente à obrigação estampada na tutela provisória, é medida insuficiente para liberá-la da mencionada determinação judicial.
6. Em arremate, o suposto caráter irregular da moradia da agravada não tem o condão, por si só, de exonerar a recorrente da obrigação de repará-la civilmente por eventuais danos provocados por força da execução das mencionadas obras públicas.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.